Tribunal: TJPA
Processo: 0835589-57.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835589-57.2022.8.14.0301

APELANTE: RUY APOLONHO DE OLIVEIRA JUNIOR PO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ruy Apolonho de Oliveira Junior PO contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face do Banco do Estado do Pará S.A. O autor alegou ter sido vítima de golpe de engenharia social, no qual, após ligação telefônica de suposta central de segurança do banco, forneceu códigos de segurança que culminaram na contratação não reconhecida de empréstimo consignado no valor de R$ 42.000,00, seguido de transferências bancárias a terceiros, sem seu consentimento. Pleiteou a nulidade do contrato, repetição do indébito e indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário que enseje a responsabilidade objetiva da instituição financeira por empréstimo e transações não reconhecidos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do banco, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, mas depende da demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não se verifica quando as operações são realizadas com uso de credenciais pessoais e intransferíveis do titular da conta.

4.

Os documentos apresentados pelo banco — registros de acesso, extratos, autenticação de dispositivos, cronograma do empréstimo — evidenciam a regularidade e legitimidade das transações, afastando a tese de fraude bancária imputável à instituição.

5.

A transferência voluntária de códigos de autenticação por parte do consumidor, ainda que sob induzimento telefônico, caracteriza quebra do dever de guarda diligente de seus dados sensíveis, afastando o nexo de causalidade necessário à responsabilização do banco.

6.

A jurisprudência do TJPA tem reiteradamente reconhecido a validade de contratações eletrônicas mediante senhas e tokens, quando ausente prova de falha sistêmica ou vício de vontade.

7.

A inexistência de conduta ilícita por parte do banco ou defeito no serviço prestado inviabiliza a indenização por danos morais, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por operações bancárias realizadas com uso de credenciais pessoais do correntista, quando ausente comprovação de falha sistêmica ou fraude imputável ao banco.

2.

A mera alegação de fraude não acompanhada de elementos técnicos ou indícios de vulnerabilidade do sistema bancário não enseja a nulidade de empréstimo ou repetição de indébito.

3.

O repasse voluntário de tokens e senhas por parte do consumidor, ainda que sob induzimento, afasta a responsabilidade objetiva do banco e inviabiliza pedido de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, arts. 6º, VIII, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Ap. Cív. 08001606620238140051, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 21.05.2024;
TJPA, Ap. Cív. 5641804, Rel. Desª Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 05.07.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RUY APOLONHO DE OLIVEIRA JUNIOR PO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Tutela Antecipada c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Historiando os fatos, Ruy Apolonho de Oliveira Junior PO ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 02 de março de 2022, às 14h08min, recebeu ligação do número (91) 3030-4444, cuja interlocutora se identificou como integrante da central de segurança do BANPARÁ, orientando-o a acessar o aplicativo da instituição e, no campo de segurança, inserir códigos gerados por seu BPToken, sob pretexto de atualização cadastral e prevenção de bloqueio de conta e salários. Narrou que após a ligação, realizou um PIX, momento em que recebeu nova ligação alertando para não utilizar o aplicativo por duas horas. Contudo, por necessidade de transferência bancária à sua esposa, dirigiu-se ao caixa eletrônico, onde, ao retirar extrato, percebeu movimentações bancárias desconhecidas.

Dentre estas movimentações, apontou a contratação de um empréstimo consignado no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), parcelado em 132 vezes de R$ 737,01 (setecentos e trinta e sete reais e um centavo), transferência via Internet Banking para Jorge Portacio de Andrade no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pagamento via PIX externo para Bruno Santos Ferreira no valor de R$ 19.050,00 (dezenove mil e cinquenta reais), além da transferência de parte de seu salário no valor de R$ 2.065,14 (dois mil e sessenta e cinco reais e quatorze centavos). Afirmou que não conhece os destinatários das transferências e do pagamento via pix. Ao final, requereu a nulidade do empréstimo e das transações subsequentes, a restituição dos valores e indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 24346306).

Em suas razões, assevera que foi vítima de fraude sofisticada que explorou fragilidade no sistema de segurança do BANPARÁ, especialmente na permissão de cadastro simultâneo de dois dispositivos no aplicativo bancário, permitindo que um dispositivo não habilitado efetuasse transações mediante código BPToken gerado por outro.

Defende que essa arquitetura tecnológica revela falha de segurança inadmissível, pois diverge das práticas de bancos de renome, que adotam dupla verificação rigorosa (2FA) e bloqueio automático de movimentações suspeitas. Sustenta que não forneceu senha de quatro ou oito dígitos e que houve falha da instituição financeira ao permitir a efetivação das transações.

Prossegue afirmando que não reconhece a contratação do empréstimo consignado, tampouco as transferências subsequentes, não havendo consentimento para tais transações.

Argumenta que, embora tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, a ré não logrou êxito em afastar a verossimilhança dos fatos narrados. Acrescenta ser consumidor hipossuficiente, o que impõe maior rigor na aferição da falha na prestação do serviço e proteção de seus dados pessoais, e, portanto, insiste na responsabilidade objetiva da instituição, nos moldes do artigo 14 do CDC.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, reconhecendo-se a nulidade do contrato e das operações, com restituição dos valores debitados e indenização pelos danos morais.

Em contrarrazões, o Banpará argumenta que os procedimentos de segurança foram plenamente observados, que o recorrente efetuou operações com uso de suas senhas e token, e que não há comprovação de fraude. Reforça que os documentos acostados comprovam a regularidade das transações, cabendo ao cliente a guarda diligente de suas informações bancárias. Sustenta que não há falha na prestação do serviço bancário e que as operações foram voluntárias, afastando-se a responsabilidade da instituição. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela ausência de interesse público ou relevância social que justificasse a sua intervenção no feito, abstendo-se de emitir parecer de mérito (ID 25609943).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação cível interposta por Ruy Apolonho De Oliveira Junior Po contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Tutela Antecipada c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de ausência de demonstração de falha na prestação do serviço bancário pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., ora apelado.

A sentença ora combatida indeferiu os pedidos, ao fundamento de que a instituição financeira apresentou farta documentação demonstrando a regularidade das transações, inclusive com registro de acesso via Internet Banking e uso de credenciais pessoais do autor. Ressaltou, ainda, que a inversão do ônus da prova, deferida nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, foi devidamente cumprida pelo banco, que logrou êxito em demonstrar a autenticidade e licitude das operações impugnadas.

Contudo, sustenta o recorrente que as operações foram realizadas por terceiros, mediante fraude eletrônica, a partir de engenharia social praticada via ligação telefônica, na qual o autor teria sido induzido a fornecer o BPToken gerado por seu dispositivo cadastrado, sem, contudo, divulgar suas senhas pessoais. Alega que jamais autorizou qualquer empréstimo e que desconhece os beneficiários das transferências realizadas.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, deve-se registrar que não há controvérsia quanto à titularidade da conta em nome do autor, tampouco sobre a ocorrência das operações financeiras descritas nos autos, mormente a contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), bem como subsequentes transferências bancárias para terceiros, que somam R$ 44.050,00 (quarenta e quatro mil e cinquenta reais), além de débito de R$ 2.065,14 (dois mil e sessenta e cinco reais e quatorze centavos) oriundo de parte do salário do demandante.

Com efeito, é inegável que as instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, estão submetidas ao regime da responsabilidade objetiva, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No entanto, não obstante as alegações iniciais do autor, não há nos autos qualquer elemento técnico que demonstre falha estrutural ou vulnerabilidade objetiva do sistema de segurança do aplicativo bancário do BANPARÁ, capaz de propiciar o acesso indevido por terceiros.

Ao contrário, os elementos carreados pelo recorrido evidenciam a regularidade das transações questionadas. Com efeito, foram apresentados logs de acesso, extratos bancários, cronograma de empréstimo, bem como os registros eletrônicos de autenticação dos dispositivos utilizados nas movimentações, tudo indicando que as operações foram processadas mediante uso de credenciais pessoais e intransferíveis do apelante — quais sejam, senhas de acesso e transação, além de tokens de segurança.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem reiteradamente firmado entendimento no sentido da validade da contratação eletrônica, inclusive com uso de biometria, cartão e senhas, quando ausente prova inequívoca de fraude ou falha no sistema bancário, especialmente quando as operações são autenticadas mediante utilização de dados sigilosos e intransferíveis do consumidor.

Transcreve-se, por oportuno:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1 - O recurso de apelação, interposto contra decisão que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, buscou a reforma do julgado alegando falta de autoria na contratação de empréstimo consignado e pleiteando a restituição dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

2 - A validade da contratação eletrônica por meio de biometria facial, respaldada pela legislação civil sobre a forma livre dos contratos (Art. 104, I a III e Art. 107 do Código Civil), afasta a alegação de nulidade do negócio jurídico pela forma empregada.
3 - A apresentação do contrato e dos elementos que comprovam a disponibilidade do crédito à apelante, somada à ausência de demonstração de fraude ou de vício de vontade por parte desta, conferem legitimidade à transação e impõem a improcedência dos pedidos.

4 - Não se vislumbra falha na prestação do serviço bancário que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, dado que o empréstimo foi contratado pela apelante e o valor disponibilizado em sua conta corrente.

5 - Recurso conhecido, mas desprovido.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001606620238140051, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Julg. 21/05/2024)”

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.
MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM TERMINAL ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA CUJA GUARDA É DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. CRÉDITO TRANSFERIDO PARA A CONTA DA PARTE AUTORA E SAQUE DOS VALORES DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS DESCARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
(TJ-PA, Ap. Cív. 5641804, Rel. Desª MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO, Julg. 05/07/2021)”

No caso em apreço, observa-se que os valores oriundos do empréstimo foram efetivamente creditados na conta bancária do autor e prontamente movimentados por meio de transferências a terceiros, o que reforça a ausência de qualquer irregularidade formal no processo de concessão do crédito. Tal conduta, ademais, fragiliza a alegação de desconhecimento das operações.

Nesse passo, é relevante destacar que a guarda e sigilo de senhas, códigos e dispositivos de autenticação é dever do próprio consumidor. Havendo repasse voluntário desses dados a terceiros, ainda que mediante induzimento ou erro, não se pode imputar automaticamente ao banco a responsabilidade pelos danos decorrentes da imprudência ou negligência do correntista.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, ausente qualquer demonstração de conduta ilícita da instituição bancária ou falha na prestação do serviço, inviável a sua concessão, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Desse modo, à luz da moldura fática dos autos e da jurisprudência dominante, conclui-se que não restou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário ou a ocorrência de fraude atribuível ao banco apelado. Tampouco se verifica elemento probatório suficiente a infirmar a validade da contratação e das movimentações subsequentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Ruy Apolonho de Olievira Junior, mantendo a sentença de 1º grau incólume,

nos termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/06/2025